Tribunal: TJDFT
Processo: 0002835-76.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Homicídio. Tribunal do Júri. Pena. Culpabilidade. Fração de aumento. Confissão espontânea. Execução provisória.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de homicídio simples.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se possível compensar circunstância judicial desfavorável (culpabilidade) com atenuante da confissão espontânea; (ii) a fração de aumento adotada na primeira fase da pena; (iii) se possível a execução provisória de condenação pelo Tribunal do Júri.
III. Razões de decidir
3. A opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação -, fundada nas provas produzidas – depoimento da testemunha e confissão do réu -, não se qualifica como contrária à prova dos autos.
4. O crime de homicídio contra familiar – primo com quem o réu tinha convivência - revela maior reprovabilidade da conduta, o que extrapola o tipo penal e justifica a valoração negativa da culpabilidade.
5. Não se compensa a valoração negativa da culpabilidade com a confissão espontânea, própria da segunda fase, em observância ao critério trifásico previsto no art. 68 do CP, que exige exame autônomo e sucessivo das etapas de fixação da pena.
6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Adequada a fração adotada, mantém-se a pena-base como fixada.
7. Conforme tese de repetitivo 1.068 firmada pelo STF, “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”.
IV. Dispositivo 8. Apelação do MP provida. Não provida a do réu.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 68 e 121; CPP, arts. 492, 571, V, e 593.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.235.340/SC, em 12/9/2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.948.382/MA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 19/11/2021; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 25/10/2024; AgRg no RHC 210.097/PR, DJe 19/3/2025; AgRg no HC n. 945.010/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/11/2024; HC 950049/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJen 18.12.24; TJDFT, acórdão 1900198, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, DJe 13/08/2024.